Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL EM SHOPPING CENTER. VALOR MÍNIMO MENSAL. PERÍCIA. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA.
1. A Ação Renovatória deve refletir as condições de mercado na data da renovação do contrato, não devendo a pandemia da Covid-19, surgida posteriormente ao ajuizamento da demanda, repercutir no valor do aluguel mínimo a ser fixado, pois não levada em consideração nos critérios utilizados pela Autora, nem para as razões declinadas pelos Réus na contestação.
2. Deve ser mantido o valor do aluguel mínimo indicado pelo perito, pois devidamente fundamentado e condizente com a realidade existente à época do ajuizamento da ação, que considerou diversos fatores, tais como o tamanho, localização e estrutura do Shopping Center, a localização da loja dentro do empreendimento e a respectiva estrutura interna, com a utilização do método direto comparativo de dados de mercado.
3. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no art. 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.
4. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. Precedentes do c. STJ.
5. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a constatação de sucumbência recíproca, devendo ser averiguado especificamente o resultado obtido pelas partes, com a identificação de qual delas restou vencida e em que proporção.
6. A Renovatória que se limita ao valor do aluguel deve ser considerada de acertamento e as despesas e honorários advocatícios divididos entre as partes.
7. Apelações conhecidas e não providas.